Tribunal: TJPA
Processo: 0002113-96.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002113-96.2019.8.14.0097

APELANTE: GABRIELA DOS SANTOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENA IMPOSTA, PARA QUE SEJA APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADO NOS AUTOS INDÍCIOS FIRMES DE QUE A PARTE APELANTE SE DEDIQUE À ATIVIDADE CRIMINOSA, HAJA VISTA VÁRIAS OUTRAS AÇÕES PENAIS MOVIDAS CONTRA SUA PESSOA. PRECEDENTES CITADOS DO STJ NESSE SENTIDO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PARA PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PERMITIDO PARA O TIPO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. ATENUANTE QUE NÃO PODE SER MANEJADA PARA QUE A PENA INTERMEDIÁRIA SEJA IMPOSTA ABAIXO DO MÍNIMO PERMITIDO EM LEI. RESPEITO À SÚMULA 231 DO STJ. MANTIDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO SEMIABERTO, CONFORME DITADO PELO ART. 33, § 2º, “B”, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santa Izabel do Pará, em que é apelante
GABRIELA DOS SANTOS COSTA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, EM
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Gabriela dos Santos Costa,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que a condenou à pena
05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 dias multa, pela prática do crime constante no art. 33, da Lei 11.343/2006,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 28 de março de 2019, por volta das 22hs30min., a polícia militar recebeu denúncia anônima informando que uma mulher estaria comercializando substâncias entorpecentes às proximidades do estabelecimento denominado “Bar da Loura”, localizado na BR 316, km 20, próximo à entrada de Mosqueiro.

Em diligência ao local indicado, os policiais militares encontraram a denunciada, que estava em via pública e, após revista pessoal, foi encontrado com a mesma 06 papelotes de pó e 07 pedras da substância entorpecente conhecida vulgarmente como cocaína, qu encontrava-se escondida entre os seios da apelante.

Em razões recursais
, alega a defesa que a dosimetria procedida pelo juízo a quo deverá ser reformada, devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que apesar de constar nos autos supostos delitos anteriores praticados pela denunciada, isso não pode servir de fundamento para demonstrar que a mesma se dedique à atividade criminosa. Requer também a aplicação da atenuante da menoridade para patamar abaixo do mínimo legal constante no tipo, modificando-se também o regime de cumprimento da pena para o aberto, já que a apelante cumpriu parte de sua pena em regime mais gravoso, em prisão provisória.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer o improvimento do apelo em questão.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifestar-se pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa da acusada.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL.

Alega a defesa que a dosimetria procedida pelo juízo a quo deverá ser reformada, devendo ser reconhecida a causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que apesar de constar nos autos supostos delitos anteriores praticados pela denunciada, isso não pode servir de fundamento para demonstrar que a mesma se dedique à atividade criminosa. Requer também a aplicação da atenuante da menoridade para patamar abaixo do mínimo legal constante no tipo, modificando-se também o regime de cumprimento da pena para o aberto, já que a apelante cumpriu parte de sua pena em regime mais gravoso, em prisão provisória.

No que se refere a pretendida aplicação da causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, por entender a defesa que a apelante não se dedique à atividade criminosa, vejo, após compulsar minuciosamente os presentes autos, que tal alegação não possui esteio forte o suficiente para que venha a prosperar, já que em Certidão de antecedentes criminais presente à ID nº 4358494, existe registro de outras ações criminais em face da apelante, entre elas pelos delitos de roubo qualificado e homicídio tentado, o que demostra que a denunciada é contumaz em praticas delitivas, se dedicando à atividades criminosas, não podendo, nesse caso, ser aplicada a benesse pretendida, sendo nesse mesmo sentido o entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça.

“1. É cediço que para a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, o condenado deve preencher, cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a verificação de registros criminais anteriores em desfavor dos réus, indicando sua dedicação à atividade criminosa, fundamento que justifica o afastamento da benesse” (STJ. AgRg no HC 515.327/MG, j. 22/10/2019).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE DE AÇÕES PENAIS EM CURSO E DE INQUÉRITO POLICIAL SERVIREM DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS OU EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA NEGAR O REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA IGUAL A 5 ANOS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (AgRg no HC 520.047/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

No que tange a pretensão de se ver aplicada a atenuante da menoridade relativa abaixo do mínimo legal permitido no próprio tipo penal
, aqui também vejo impossibilidade de tal pedido, posto que essa inviabilidade já se encontra pacificada junto ao STJ, através de sua
Súmula 231
, que assim aduz: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Por último
, por não existir qualquer inconsistência na dosimetria formulada pelo magistrado de primeiro grau, que impôs a pena final no
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, não há razão para se modificar esse regime de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém,
08
de
setembro
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 09/09/2021